Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NEVES NOGUEIRA - CPF: 557.446.721-68 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presente na sentença ou acórdão.

2. No caso, a Embargante objetiva seja atribuído efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para anular o Acórdão, para que seja sanada o erro material em relação ao pedido de desistência ao Recurso formulado antes do julgamento.

3. Ocorre que ao designar a sessão de julgamento, o Estado de Mato Grosso ao ID n. 93295999, postulou pela desistência do Recurso Inominado.

4.
Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência de Recurso em qualquer tempo, conforme disposição do artigo 998 do CPC
.

5. Nesse sentido, entendo que o Acórdão deve ser anulado para homologar o pedido de desistência e julgar prejudicado o Recurso Inominado.

7. Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que manteve a sentença de origem e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Embargante ESTADO DE MATO GROSSO

opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando seja sanado o erro material constante no Acórdão, para que seja apreciado o pedido de desistência formulado antes do julgamento.

Regularmente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material no Acórdão, o qual atribuo efeitos infringentes.

De fato, verifico que a parte Embargante formulou pedido de desistência ao Recurso antes do julgamento, conforme petição de ID n. 93295999.

Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência de Recurso em qualquer tempo, conforme disposição do artigo 998 do CPC:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para Anular o Acórdão de ID n. 94011475, para homologar
o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto e julgou-o prejudicado nos termos do artigo 998 do CPC.

Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021